Tribunal: STF
Processo: Rcl 73898
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo juízo da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Nova Lima/MG, nos autos do Processo 0007024-26.2024.8.13.0188, em que se articula violação à SV 11, bem como ao que decidido pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.



    Alega o reclamante que sua casa foi invadida por agentes policiais, sem ordem judicial ou justa causa, ocasião em que foi ilegalmente preso por suposta prática de tráfico de drogas, com o emprego de algemas sem qualquer justificativa concreta ou fundamentação por escrito.



    Afirma que contra a decisão que decretou a prisão preventiva foi impetrado habeas corpus junto ao TJMG, mas a ordem foi denegada.



    Argumenta que os autos da ação penal em referência estão conclusos com a Magistrada de primeiro grau desde o dia 1º/11/2024 até a presente data, sem que a sentença tenha sido proferida, mesmo estando o reclamante preso.



    Afirma que o juízo reclamado “ao desconsiderar as alegações sobre a nulidade da busca e apreensão compreendeu que não havia motivos para declará-la”, de modo que a permanência das decisões que mantiveram a prisão do Reclamante representa ofensa direta ao precedente do STF no RE 603.616.



    Sustenta que, muito embora os policiais tenham afirmado que a entrada na residência foi autorizada, as imagens das câmeras domésticas mostram o contrário.



    Assevera que as algemas foram utilizadas sem nenhuma necessidade, sendo que os agentes sequer justificaram por escrito, em ofensa à SV 11, e que posteriormente a autoridade policial foi intimada para manifestar-se sobre o uso das algemas, apresentando justificativas que não condizem com a realidade.



    Em razão do exposto, requer seja reconhecida a nulidade do ingresso em sua residência, pois em desacordo com o Tema 280 da RG, bem como de sua prisão preventiva, por ofensa à SV 11.



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    2. Na espécie, o reclamante busca o reconhecimento da nulidade do ingresso em sua residência, bem como de sua prisão preventiva, sob o argumento de que haveria afronta à SV 11, bem como ofensa ao que decidido no Tema 280 da RG.



    Contudo, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por recurso a algum tribunal, inclusive tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por reclamação.



    No presente caso, como assentado pelo reclamante, as questões de mérito sobre a nulidade da incursão domiciliar sequer foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, pois o feito ainda não foi sentenciado.



    Dessa forma, depreende-se que o reclamante, em verdade, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19.991 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21.002 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)



    De outra parte, observo que a decisão apontada como reclamada não faz qualquer referência acerca da controvérsia sobre o uso de algemas e a alegada violação à Súmula Vinculante 11, razão pela qual a pretensão inicial não comporta acolhimento.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente